Tribunal: TJDFT
Processo: 0712301-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de Diego Victor Alves, apontando como autoridade coatora a 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que manteve condenação pela prática do crime de lesão corporal (art. 129, caput, do Código Penal), fixando pena de seis meses de detenção em regime aberto e rejeitando a substituição da pena. O pedido sustenta omissão nos acórdãos que rejeitaram embargos de declaração interpostos, requerendo a cassação do acórdão e análise do mérito dos aclaratórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus é meio adequado para impugnar acórdão da Turma Recursal diante da alegada omissão no julgamento de embargos de declaração; (ii) estabelecer se houve manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão da Turma Recursal que justifique a concessão da ordem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Habeas corpus não se presta como sucedâneo de recurso próprio, salvo quando caracterizada flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder.
A análise dos acórdãos evidencia que todas as teses defensivas foram devidamente enfrentadas, inexistindo omissão relevante ou violação ao contraditório ou ampla defesa.
A fixação da pena, com exasperação justificada nas circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade elevada e reincidência), encontra respaldo em jurisprudência consolidada, não caracterizando ilegalidade manifesta.
A discordância da Defesa em relação ao entendimento firmado não configura, por si só, constrangimento ilegal apto a justificar o uso do habeas corpus como substitutivo de recurso extraordinário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento:
O habeas corpus não se presta como sucedâneo de recurso próprio, salvo na hipótese de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder.
A discordância da Defesa quanto ao mérito da decisão não configura ilegalidade manifesta nem autoriza a utilização do habeas corpus como meio impugnativo.